Tribunal: STF
Processo: ARE 1284449
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Trata-se de Agravo interposto contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), assim ementado (e-STJ, fl. 535):
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. RITO CÉLERE. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO PARA DISCUTIR A INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI NO ÓRGÃO ESPECIAL DE TRIBUNAL. AGRAVO DESPROVIDO.
    1. ‘A instauração do incidente de inconstitucionalidade é incompatível com o rito do habeas corpus, ante a impossibilidade de suspensão do feito e da afetação do tema à Corte Especial para exame do pedido’ (AgRg no RHC n. 90.145/PR, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 26/2/2018)" (AgRg no HC 452.362/AL, de minha relatoria, QUINTA TURMA, DJe 28/11/2019).
    2. Agravo regimental desprovido.”
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alíneas “a” e “b”, da Constituição Federal, o recorrente defende a existência da repercussão geral e sustenta que o acórdão violou os arts. 96, III e 97, ambos da CF/88, assim como o teor da Súmula Vinculante nº 10. Consigna que o aresto recorrido, “ao decidir pela inexistência do foro de prerrogativa de função ao paciente, do qual decorreria a decidida inaplicabilidade dos dispositivos da Lei 8.038/90, o tribunal de origem, sem provocação do paciente, exerceu o controle difuso de constitucionalidade, uma vez que afastou a aplicação do art. 40, IV, da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público (Lei 8.625/93) e do art. 76, IV, da Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Piauí (Lei Complementar Estadual 12/93)”. Defende, ainda, que “revela-se inviável a interpretação constitucional conferida pelo Tribunal a quo ao analisar o tema do foro de prerrogativa de função dos membros do Ministério Público, merecendo, pois, justa e necessária reforma para, reconhecendo a distinção da ratio essendi da disposição constitucional que fixa nos Tribunais de Justiça a competência privativa para julgamento dos membros do parquet, reafirmando a constitucionalidade do art. 96, III da Constituição Federal e art. 40, IV da Lei Nacional do Ministério Público, cassar o acórdão, fixando no Tribunal de Justiça do Estado do Piauí a competência originária e a decorrente aplicabilidade dos termos da Lei 8.038/90”. Por fim, pede que o recurso seja conhecido e provido para modificar o acórdão recorrido (e-STJ, fls. 546/588).
    O recurso foi inadmitido por incidirem os óbices das Súmulas 282/STF e 356/STF, ao fundamento de que “o tema atinente à alegada violação dos artigos 96, inciso III, e 97 da Constituição Federal não foi examinado no acórdão recorrido, sequer implicitamente, tampouco foram opostos embargos de declaração para fins de prequestionamento” (e-STJ, fls. 602/604).
    No Agravo, a parte recorrente defende ter preenchido todos os requisitos legais ao regular prosseguimento do apelo. Argumenta que o “aresto recorrido expressamente enfrentou as temáticas da reserva de plenário e do foro por prerrogativa de função, não havendo como prosperar o entendimento levado a cabo pela decisão recorrida, uma vez constatando-se que efetivamente o tribunal a quo debateu e decidiu acerca dos temas constitucionais invocados, exarando juízo decisório sobre a temática aventada”. Aduz, ainda, por se tratar originalmente de ação mandamental de habeas corpus, o entendimento desta CORTE é pela possibilidade da concessão da ordem de ofício, “uma vez que sobrepor o óbice formal do prequestionamento, mediante o argumento de supressão de instância, à declaração de flagrante constrangimento ilegal significaria contrariar a própria essência desta ação constitucional” (e-STJ, fls. 609/625).
    Para uma melhor compreensão dos acontecimentos, registro que se trata, originalmente, de habeas corpus impetrado a favor do ora recorrente, em março de 2018, em face do Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Piauí e de seu assessor especial criminal em decorrência do trâmite do Procedimento Investigatório Criminal (PIC) nº 12/2017 – instaurado pela Portaria PGJ nº 342/2017, após a conclusão do Processo Administrativo Disciplinar nº 02/2014 -, instaurado em seu desfavor com a finalidade de apurar suposta prática dos crimes previstos no art. 129 e art. 329, ambos do Código Penal c/c art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, que teriam ocorrido em 13/12/2013 (e-STJ, fls. 3/11). 
    No writ, o ora recorrente defendeu a irregularidade no procedimento investigativo ante a não observância da necessária supervisão judicial, bem como a irregularidade do ato de indiciamento, por entender se tratar de competência privativa dos delegados de polícia.
    Ao final, pleiteou, liminarmente, a suspensão da tramitação da Ação Penal nº 2018.0001.000091-0, ajuizada com base nas conclusões adotadas pelo PIC e, no mérito, a concessão da ordem para (a) decretar a nulidade total do PIC e das provas nele contidas por “usurpação de competência do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, em vistas à prerrogativa de função do Investigado, em desrespeito à supervisão do Tribunal em matéria de sua competência originária, definida pelo art. 1º, § 1º da Lei 8.038/90”; (b) reconhecer a nulidade, que fosse determinada a imediata inutilização da prova e, consequentemente, o seu desentranhamento dos autos da referida Ação Penal; e (c) reconhecer a manifesta ilegitimidade de membro do Ministério Público de promover indiciamento, para se anular o ato de indiciamento e sustar todos os seus efeitos.
    O pedido liminar foi indeferido pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí – TJ/PI, em 5/4/2018 (e-STJ, fls. 281/282).
    O writ foi julgado pelo Plenário do TJ/PI na 18ª Sessão Extraordinária, ocorrida em 8/10/2018, e contou com a participação de 10 (dez) dos 20 (vinte) Desembargadores que compõem o Tribunal estadual, haja vista que 2 (dois) deles consideraram-se impedidos ou suspeitos, e outros 8 (oito) estavam ausentes justificadamente, conforme se observa da certidão de julgamento acostada aos autos (e-STJ, fls. 320/321 e fls. 338/343). Na ocasião, o Tribunal, por unanimidade, reconhecendo a ausência de prerrogativa de foro do paciente, denegou a ordem pleiteada, em decisão assim ementada (e-STJ, fls. 328/330):
    “HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL CONTRA PROCURADOR DE JUSTIÇA. 1. INVESTIGAÇÃO CONDUZIDA PELO MINISTÉ RIO PÚBLICO. DESNECESSIDADE DE INDICIAMENTO POR ATO DE DELEGADO DE POLÍCIA. 2. INTERPRETAÇÃO DADA À PRERROGATIVA DE FORO POR FUNÇÃO PELO STF NO JULGAMENTO DA AP 937 QO. 3. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO ENTRE AS CONDUTAS DESCRITAS NA DENÚNCIA E AS FUNÇÕES DESEMPENHADAS NO EXERCÍCIO DO CARGO DE PROCURADOR DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE PRERROGATIVA DE FORO E, CONSEQUENTEMENTE, DE NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA INVESTIGAR. 4. ORDEM DENEGADA.
    1. Nos procedimentos investigatórios criminais instaurados pelo Ministério Público, a toda evidência, não há que se falar em indiciamento por delegado de polícia, até mesmo porque a Lei nº 12.830/2013 trata exclusivamente das investigações conduzidas pela autoridade policial. Eventuais vícios nas investigações não contaminam a ação penal. O Ministério Público, na qualidade de titular da ação penal pública, pode dispensar investigações preliminares quando dispor de substratos necessários ao oferecimento da peça acusatória.
    2. O Plenário do STF, em 03/05/2018, resolveu questão de ordem na Ação Penal 937, definindo a seguinte tese: ‘O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas’.
    3. A denúncia formulada contra o paciente imputa a prática dos crimes tipificados no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro (embriaguez ao volante) e no art. 329 do Código Penal (resistência), inexistindo relação com as funções desempenhadas pelo denunciado no exercício do cargo de Procurador de Justiça. Inexistência de prerrogativa de foro e, consequentemente, de necessidade de autorização judicial para investigar.
    4. Ordem denegada, com a comunicação desta decisão ao relator da Ação Penal nº 2019.0001.00091-0 para apreciar eventual prejudicialidade do agravo interno interposto naqueles autos.”
    Adveio Recurso Ordinário em Habeas Corpus no qual se alegou, preliminarmente, (a) a necessidade de submissão do Procedimento Investigatório Criminal impugnado à supervisão judicial, em atendimento às disposições das Leis Orgânicas Nacional e Estadual do Ministério Público e da Constituição Estadual do Estado do Piauí, que preveem o foro por prerrogativa de função aos membros ministeriais; e (b) a existência de irregularidade no julgamento realizado pelo Tribunal por desrespeito à cláusula de reserva de plenário e violação aos termos da Súmula Vinculante nº 10. No mérito, as razões do writ foram reforçadas e foi formulado pedido liminar (e-STJ, fls. 345/388).
    A liminar foi indeferida, em 6/11/2018, pelo Min. JOEL ILAN PACIORNIK, Relator do feito no STJ (e-STJ, fls. 480/482), o qual, mais adiante, em 10/12/2018, negou provimento ao recurso (e-STJ, fls. 503/508). Contra essa decisão foi interposto Agravo Regimental (e-SJT, fls. 512/529), que foi desprovido pela Quinta Turma daquele Tribunal (e-STJ, fls. 535/541) nos termos do acórdão ora recorrido pela via do apelo extremo.
    É o relatório. DECIDO.
    Segundo consta, o presente feito foi a mim distribuído por prevenção em virtude do julgamento da Reclamação 30.841/PI, de minha relatoria. Naquele processo, o reclamante, ora recorrente, alegou violação à Súmula Vinculante nº 10, uma vez que o Desembargador Relator da Ação Penal Originária 018.0001.000091-0, na qual o reclamante figurava como denunciado, teria decidido, monocraticamente, pelo afastamento da aplicabilidade do art. 40, IV, da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público (Lei 8.625/93) e do art. 76, IV, da Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Piauí (Lei Complementar Estadual 12/93), ou seja, pela ausência de prerrogativa de função do membro do Ministério Público, sem decretar a inconstitucionalidade dos mencionados dispositivos, invocando, para tanto, o precedente firmado por esta CORTE no julgamento da QO na AP 937/RJ.
    Naquela oportunidade, em decisão proferida em 22/8/2018, julguei procedente o pedido formulado na Reclamação para cassar a decisão impugnada e determinar que a autoridade reclamada submetesse a análise da questão constitucional incidental ao órgão competente, em atendimento ao que dispõe o art. 97 da CF/88 e a Súmula Vinculante nº 10.
    O ora agravante, inclusive nas razões de seu Recurso Extraordinário, ao defender a existência de repercussão geral do tema, referiu-se ao julgamento da Reclamação 30.841/PI, nos seguintes termos (e-STJ, fl. 561):
    “[...] Isso porque, conforme já mencionado no delineado fático da demanda, bem como que será debatido em sede de razões de mérito do recurso e ainda na forma já reconhecida pelo próprio Supremo Tribunal Federal no julgamento da Reclamação 30.841, que versava sobre esta mesma situação fática, o acórdão recorrido realizou efetivamente controle difuso de constitucionalidade do disposto no art. 40, IV, da Lei Federal nº 8.625/93 - Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, bem como fixou entendimento sobre o alcance do art. 96, III da Constituição Federal, por meio da utilização da técnica de declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução de texto, pela qual declara-se a inconstitucionalidade de algumas interpretações possíveis do texto legal, sem, contudo, alterá-lo gramaticalmente, censurando determinada interpretação por considerá-la inconstitucional.” 
    De igual modo, ao defender a violação à cláusula de reserva de Plenário, o ora agravante, nas razões de seu apelo extremo, citou trechos da decisão proferida nos autos da referida Reclamação e anexou cópia da certidão de julgamento realizada pelo Tribunal Pleno do TJ/PI, na 18ª Sessão Extraordinária, que demonstra a participação de apenas 10 (dez) dos 20 (vinte) Desembargadores que compõem o Plenário daquele Tribunal, in verbis (e-STJ, fls. 564/568):
    “[...] Entretanto, ao decidir pela inexistência do foro de prerrogativa de função ao paciente, do qual decorreria a decidida inaplicabilidade dos dispositivos da Lei 8.038/90, o tribunal de origem, sem provocação do paciente, exerceu o controle difuso de constitucionalidade, uma vez que afastou a aplicação do art. 40, IV, da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público (Lei 8.625/93) e do art. 76, IV, da Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Piauí (Lei Complementar Estadual 12/93).
    Tal constatação já fora reconhecida e fixada pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos da Reclamação nº 30841, proposta pelo ora agravante, a qual restou julgada procedente nos seguintes termos:
    ‘Conforme relatado, a pretensão veiculada na exordial é a de anular, pela via da Reclamação, decisão monocrática proferida por Desembargador do TJPI, em que se concluiu pela ausência de prerrogativa de função prevista nas Leis Orgânicas, nacional e local, do Ministério Público, que definem as prerrogativas do reclamante, nacondição de membro do Ministério Público Estadual do Estado do Piauí com a declaração da incompetência do Tribunal de Justiça local para julgar a Ação Penal Originária e encaminhamento do processo-crime para a 1ª Instância.
    Como alegado pelo reclamante, no julgamento da Questão de Ordem na Ação Penal 937, invocada como razão de decidir na decisão do TJPI, a tese que o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL fixou, alterando seu posicionamento anterior, foi em relação ao foro por prerrogativa de função dos parlamentares. É evidente que existe a possibilidade de evolução em outras hipóteses e de uma análise diferenciada – notadamente quanto a cargos efetivos vitalícios, em que há hierarquia judiciária, como os ocupados por membros do Poder Judiciário e do Ministério Público –, mas fato é que tal extensão da nova regra não foi assentada naquela oportunidade.
    Na espécie, ao estender a ocupante de cargo efetivo vitalício (membro do Ministério Público estadual) o entendimento restritivo de foro firmado no julgamento da Questão de Ordem na Ação Penal 937, o relator afastou a aplicação de normativos que não foram objeto do precedente indicado, embora sem expressamente declará-los inconstitucionais, nos termos seguintes (Doc. 9 – fl. 4):
    (…)
    Ao realizar essa redução interpretativa, o julgador exerceu o controle difuso de constitucionalidade e utilizou a técnica decisória denominada declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução de texto, pela qual o intérprete declara a inconstitucionalidade de algumas interpretações possíveis do texto legal, sem, contudo, alterá-lo gramaticalmente, ou seja, censurou uma determinada interpretação por considerá-la inconstitucional.
    Ocorre, porém, que a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estatal só pode ser declarada pelo voto da maioria absoluta da totalidade dos membros do tribunal ou, onde houver, dos integrantes do respectivo órgão especial, sob pena de absoluta nulidade da decisão emanada do órgão fracionário (turma, câmara ou seção), em respeito à previsão do art. 97 da Constituição Federal.
    Essa verdadeira cláusula de reserva de plenário atua como condição de eficácia jurídica da própria declaração jurisdicional de inconstitucionalidade dos atos do Poder Público, aplicando-se a todos os tribunais, via difusa, e para este TRIBUNAL, também no controle concentrado.
    Foi justamente no sentido de reforçar a referida exigência constitucional que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL editou a Súmula Vinculante 10.
    (…) Dessa forma, embora não tenha declarado expressamente a inconstitucionalidade incidental, a decisão impugnada afastou a aplicação do art. 40, IV, da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público (Lei 8.625/93) e do art. 76, IV, da Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Piauí (Lei Complementar Estadual 12/93), tendo, consequentemente, exercido o controle difuso de constitucionalidade sem observância ao artigo 97 da CF e violado o enunciado da Súmula Vinculante 10, por desrespeito à cláusula de reserva de Plenário.
    (…) Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassada a decisão impugnada, bem como DETERMINO que a autoridade reclamada submeta a análise da questão constitucional incidental ao órgão competente, em conformidade com o art. 97 da Constituição Federal e a Súmula Vinculante 10.’
    Nesse sentido é que, sendo notório que o Tribunal de Justiça é formado por 20 (vinte) Desembargadores e a decisão tomada contou apenas com os votos de apenas 10 (dez), não perfazendo, portanto, a maioria absoluta de seus membros, resta patente violação à Cláusula de Reserva de Plenário (art. 97, CF) e à Súmula Vinculante nº 10, conforme demonstra-se da certidão de julgamento nos autos (ID 197666, e-STJ fls. 342): 
    […]
    Cite-se que, mesmo existindo exceções à cláusula de reserva de plenário, mormente no que tange a decisões tomadas com base na jurisprudência do STF, este não é o caso. [...]”
    Dessa forma, vislumbra-se dos elementos contidos nos autos, que a decisão proferida na ocasião do julgamento da Reclamação nº 30.841/PI, não foi efetivamente cumprida, uma vez que, embora a questão constitucional tenha sido apreciada pelo Pleno do Tribunal de Justiça estadual e julgada à unanimidade, não houve obediência ao quórum da maioria absoluta previsto na Constituição Federal.
    Além disso, conforme consignei em meu voto no julgamento da AP 937-QO/PI, “as demais hipóteses de prerrogativa de foro contempladas no texto constitucional não são alcançadas pela Questão de Ordem proposta e apreciada no presente julgamento, uma vez que conferem prerrogativa de foro a servidores públicos integrantes estáveis ou vitalícios de carreiras típicas de Estado, organizadas em cargos de diferentes níveis, o que afasta a possibilidade de descontinuidade do vínculo, a embaraçar o curso da ação penal, bem como exige o julgamento por órgão de cúpula – para afastar, por exemplo, o inconveniente em que agentes públicos de grau superior da carreira sejam julgados por membros de grau inferior da mesma carreira.”
    Naquela oportunidade, ainda destaquei que a tese de julgamento para a AP 937-QO deveria ficar restrita àquilo que efetivamente foi discutido, ou seja, a prerrogativa de foro prevista na Constituição para detentores de mandatos eletivos e detentores de cargos em comissão de investidura provisória. Isso porque a própria jurisprudência da CORTE não confunde o regime próprio de responsabilização dos congressistas e demais agentes políticos do Estado com a responsabilização político-administrativa a que estão sujeitos os demais servidores públicos estáveis e vitalícios, com especial destaque para as garantias institucionais da magistratura e Ministério Público.
    Fiz ponderações no mesmo sentido quando do julgamento do INQ 4703-QO/DF, notadamente diante da existência de uma hierarquia judiciária em relação aos cargos das carreiras do Poder Judiciário e do Ministério Público.
    Dito isso, verifico que a pretensão objetivada pelo recorrente no presente feito envolve a mesma análise realizada nos autos da citada Reclamação, de modo que, inexistindo pronunciamento de órgão colegiado do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em sentido diverso do que fora por mim decidido naquela oportunidade, a fundamentação que lá adotei é totalmente aplicável ao presente feito, uma vez que o tema de fundo é idêntico.
    Assim, verificada (a) a impertinência da aplicabilidade do precedente firmado na AP 937-QO ao caso concreto, já que a conclusão adotada não é extensível aos detentores de cargos vitalícios das carreiras do Ministério Público e do Poder Judiciário; e (b) que não foi alcançada a maioria absoluta dos membros do Tribunal estadual no julgamento da questão constitucional, na forma especificada pelo art. 97 da Constituição Federal, o provimento do presente recurso é medida que se impõe, de modo a preservar o que já decidido nos autos da Reclamação nº 30.841/PI.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DOU PROVIMENTO AO AGRAVO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO e, por via de consequência, ANULAR O ACÓRDÃO do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí e DETERMINAR que o referido Tribunal submeta novamente a análise da questão constitucional incidental ao órgão competente, em conformidade com o art. 97 da Constituição Federal e a Súmula Vinculante nº 10.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de setembro de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente